Tribunal: TJES
Processo: 5007512-54.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007512-54.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OMEGA ENERGIA SOLAR E ENGENHARIA LTDA e outros
RECORRIDO: HUGO MAGNAGO CAMPOS e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 5007512-54.2023.8.08.0030

EMBARGANTE: OMEGA ENERGIA SOLAR E ENGENHARIA LTDA

EMBARGADA: HUGO MAGNAGO CAMPOS

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. OMISSÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

VOTO

R
elató
rio dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Trata-se de
E
mbargos
D
eclaratórios (Id.
8457747
) opostos pelo
E
mbargante/
R
ecorrente em face de acórdão
(Id.
8183377)
que conheceu
parcialmente
de seu recurso inominado interposto
,
reduzindo o valor de indenização por danos morais.

Devidamente intimada, a parte contrária apresentou contrarrazões aos embargos no Id. 8491535.

Os embargos possuem a finalidade de sanar suposta omissão, vez que o acórdão embargado teria sido omisso quanto à necessidade de prova pericial técnica para apurar os documentos colacionados aos autos.

A priori
, importante destacar que cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito, em que pese a alegação da
E
mbargante de que o
magistrado
teria sido omisso
, entendo que tal tese não deve prosperar,
uma vez que resta explícito no Acórdão o entendimento pela desnecessidade de perícia:

FUNDAMENTAÇÃO ACÓRDÃO ID
8183377

Preliminarmente, afasta-se a preliminar arguída
(necessidade de perícia)
, alegadas,
pois
os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde meritório, não havendo necessidade de produção de quaisquer outras provas.

(...
)

Pois bem, analisando os autos, observa-se que a recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, ônus que lhe incumbiria em detrimento do disposto no artigo 373, II, do CPC. Bastaria a empresa requerida juntar aos autos cálculo comprovando que no período reclamado foi entregue ao autor a energia contratada, calculo inclusive de fácil realização para a requerida, o que não ocorreu.

In casu, comporta acolhimento o pleito, uma vez que
restou comprovado que durante o período reclamado, o sistema fotovoltaico instalado pela reclamada não gerou a energia contratada, mesmo após o reposicionamento das placas, devido a uma falha na prestação do serviço.

Assim, é incontroversa a falha na prestação de serviços, sendo desnecessária a realização de perícia.

C
omo bem exposto pelo juízo sentenciante:
‘’[...]
e
m contestação de ID nº. 32021864, pág. 02, a requerida confessa que após solicitações da parte autora realizou em 15 de junho 2023, o reposicionamento das placas solares, com resultado de aumento na captação de energia solar.
Se houve a necessidade de reposicionar as placas solares para que houvesse o aumento na captação de energia solar, certo estou que a requerida não instalou o serviço como foi contratado, pelo que, por certo, este erro impediu que o serviço atingisse o máximo de sua capacidade, causando prejuízos para a parte autora, em relação à economia de energia”.

T
al ato ilícito,
por certo,
configura falha na prestação de serviço. A conduta em questão
violou a honra da consumidora,
motivo pelo qual é devida a devida reparação por danos morais.

L
ogo, não há
que
se falar em ausência, tampouco desproporcionalidade
da indenização arbitrada,
sendo essa sustentada pela confissão da embargante que ocorreu falha na prestação de serviços, sendo desnecessária a produção de prova pericial no caso concreto para elucidação do mérito,
conforme já explícito em Acórdão, inexistindo omissão a ser sanada
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos mas lhes
REJEITO ACOLHIMENTO
, mantendo incólume o acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)